Tribunal: TJMT
Processo: 1002436-56.2021.8.11.0046
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONSTRUÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o recorrido postulou restituição de valores dispendidos para construção de rede elétrica em sua propriedade rural, feitos na sua propriedade, no ano de 2001.
2. A sentença foi julgada procedente, considerando os documentos colacionados ao feito, merece reforma.
3. A parte autora não comprovou o ocorrido, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, pois não constam do processo elementos comprobatórios mínimos que demonstrem a construção da rede.
4. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002436-56.2021.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI J
UNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALNIRDE PIRES DA SILVA - CPF: 483.365.481-49 (RECORRENTE), BRUNA BEATRIZ WORST - CPF: 010.456.991-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023